Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701235-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES, GUSTAVO LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES 01009351176 AGRAVADO: RISOFINO ODONTOLOGIA LTDA - ME, MICHEL BRAGA COSTA D E S P A C H O O presente agravo de instrumento não contém pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito